Tribunal: TCU
Processo: 033.002/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10382/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.002/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan da Silva Amorim (XXX.134.797-XX); Ana Paula da Silva Goncalves (XXX.662.277-XX); Daniele Cruz da Silva Figueiredo Luz (XXX.208.197-XX); Douglas de Almeida Martins (XXX.873.927-XX); Evelyn Reboucas de Gouvea (XXX.056.077-XX); Livia Azevedo Bahia (XXX.373.206-XX); Lucia Henriques Alves da Silva (XXX.191.187-XX); Rubens Moreira Rodrigues de Carvalho (XXX.081.057-XX); Thiago Sebastiao Reis Contarato (XXX.970.137-XX); Ygor Delfino da Silva (XXX.226.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.